Tribunal: TJMT
Processo: 0010317-10.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010317-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA - CPF: 040.492.951-64 (APELADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DA SILVA - CPF: 060.293.561-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO MIRANDA DE CAMPOS LEMES - CPF: 041.526.101-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REQUER CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.1 Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções.

1.2. Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Posse para consumo pessoal, quando não há nos autos provas seguras de que os apelados estavam com entorpecentes ilícitos com finalidade mercantil, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (
27,37 gramas de maconha
), não foram apreendidos petrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos, que pudesse indicar o propósito de comercialização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença proferida
pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT,
que desclassificou a conduta do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) atribuída à
Hyldbrand Júlio Mayer Barros e Silva e Luiz Felipe da Silva
para o de
Posse de Droga para Consumo Próprio
(art. 28,
caput,

da 11.343/06). (Id. 183222277)

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
argumenta existirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual pugna pela condenação dos apelados pelo crime de
Tráfico de Drogas.
(Id. 183222280)

Em
contrarrazões
, a defesa é manifestou-se pelo
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença.

(Id. 183222289 e Id. 183222290)

A
d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id. 189774687):

“Sumário:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Irresignação ministerial –
Pleito de condenação por suficiência probatória
– Inviabilidade – Única testemunha ouvida em juízo foi o policial militar que apenas relatou que na ocasião da prisão os apelados lhe confidenciaram que a droga seria destinada a terceiros – Acusados que não confirmaram a autoria, seja na fase inquisitorial, seja em juízo – Testemunho indireto que não foi ratificado por outros meios de prova – Inexpressiva quantidade de droga – Ausência de apreensão de petrechos ligados à traficância – Insuficiência probatória para ensejar a condenação.
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 30.3.2019, os policiais militares estavam realizando rondas de rotina no bairro Figueirinha, na cidade de Várzea Grande, quando viram um veículo seguindo a mesma via, em sentido contrário, com vidros abaixados e forte odor de maconha.

Assim, os policiais deram ordem parada e abordaram o veículo, oportunidade em que visualizaram
Marcos Roberto
arremessando pela janela do carro, 1 porção de maconha.

Durante a abordagem, eles apreenderam com
Marcos Roberto e Luis Felipe
6 porções de maconha (cada um com 3 porções); Já
Hyldbrand
era o condutor do veículo. Assim, ao indagarem os suspeitos acerca da procedência dos ilícitos,
Hyldbrand
disse que estava apenas fazendo o uso do entorpecente enquanto conduzia o veículo, bem como
Marcos Roberto e Luis Felipe
disseram que iriam fazer à entrega da droga para um indivíduo não identificado no bairro figueirinha.

Após regular trâmite processual, o magistrado desclassificou a conduta de
Tráfico de Entorpecentes
para
Posse de Droga para Consumo Próprio,
por entender que as provas produzidas nos autos eram frágeis à evidenciar a finalidade mercantil.

Irresignado, o
Parquet
aduz que há provas suficientes para a condenação, na medida em que o depoimento do policial militar é satisfatório e conclusivo em apontar os apelados no evento criminoso. Além disso, afirma que não restou qualquer interesse dos agentes em prejudicar os apelados.

Entretanto,
não comungo
do mesmo entendimento.

A materialidade vem demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 183222151-Pg.6); Boletim de Ocorrência (Id. 183222151-Pg.7/9); Termo de Declaração
PM Iuri Ribeiro Bertasi
(Id. 183222151-Pg.11); Termo de Declaração
PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
(Id. 183222151-Pg.12); Auto de Apreensão (Id. 183222151-Pg.14); Laudo Pericial (Id. 183222151-Pg.16/19); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Hyldbrand
(Id. 183222151-Pg.23); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Luiz Felipe

(Id. 183222151-Pg.27); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Marcos Roberto Miranda
(Id. 183222151-Pg.31); Relatório (Id. 183222151-Pg.64).

Com relação à autoria do delito de Tráfico de drogas, na hipótese, com respeitosas
vênias,
não há nos autos elementos concretos que permitam assegurar a destinação mercantil das porções da maconha, e as circunstâncias da apreensão apenas
presumem o tráfico
, mas não me fazem ter a certeza da sua prática.

Em juízo, o apelado
Hyldbrand
disse que é amigo de bairro de
Marcos Roberto e Luiz Felipe
e que no dia dos fatos, encontrou os rapazes na proximidade do mercado Big Lar e lhes deu uma carona. Afirmou que é usuário de maconha, sendo que durante o trajeto,
Marcos Roberto
ofereceu um cigarro de maconha e ele aceitou. Esclareceu que todos passaram a consumir juntos um único cigarro, sendo que este, era o único entorpecente que tinha no veículo.

No mais,
Hyldbrand
afirmou, que os policiais apareceram com mais entorpecentes na delegacia de polícia, e dividiram em porções. Afirmou ainda, que os policiais o agrediram com tapas e ainda fizeram torturas psicológicas.

Luiz Felipe,
em juízo declarou ser viciado em maconha e sobre os fatos utilizou o direito constitucional de permanecer calado.

Por sua vez,
Marcos Roberto,
afirmou ser usuário de entorpecentes e que no dia dos fatos, estava dando um rolê com seus amigos
Luiz Felipe e Hyldbrand
, quando visualizou a polícia e ficou assustado, razão pela qual dispensou o cigarro de maconha da janela do veículo. Afirmou que os policiais implantaram a droga na delegacia de polícia.

A testemunha
Iuri Ribeiro Bertasi,
policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo, contou que em rondas visualizou os apelados em um veículo Fiat com os vidros abaixados sendo possível perceber que eles consumiam drogas e um dos ocupantes jogou pela janela uma porção de entorpecente. Então foi realizada a abordagem e encontrada a droga dispensada e na busca pessoal foram localizados mais entorpecentes. Afirmou que no momento da abordagem os apelados informaram que estavam transportando entorpecentes para outra pessoa.

In casu
, não retiro a credibilidade das declarações dos policiais militares, em especial a d
a testemunha
Iuri Ribeiro Bertasi,
policial militar que efetuou a prisão em flagrante, contudo, na hipótese, do que se extrai dos autos, a única certeza que me faz ter, é que a droga encontrada se destinava ao uso dos apelados.

Observa-se que os apelados, foram abordados em via pública, já utilizando o cigarro de maconha, sendo que logo após avistarem os policiais militares,
Marcos Roberto
dispensou o cigarro de maconha que eles estavam fumando.

Não obstante o policial
Iuri Ribeiro
ter afirmado que os apelados confirmaram à eles que venderiam as drogas para terceiros, não condizem com as declarações prestadas por eles, na medida em que são os três são uníssonos em afirmar que estavam apenas consumindo o cigarro de maconha.

Da mesma forma, a apreensão de
27,37 gramas de maconha
(embora seja uma quantidade considerável), não me faz crer, com certeza, que seriam destinadas à venda pois, neste caso específico, tanto na fase policial como em juízo, os apelados foram uníssonos em destacar o consumo.

Além disso, embora tratando-se de mera abordagem policial e situação em flagrante, não foram apreendidos apetrechos, comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, tais como balança de precisão, filmes-plásticos, embalagens, etc.

Nesse contexto, os fatos narrados pelo agente policial não são suficiente para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de droga, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, fora de dúvida, estarem os apelantes praticando o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” [TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

Sempre bom ressaltar que o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP), e nesse ponto, o MP não logrou provar que os apelados fossem traficantes; ao meu ver, aqui neste caso especificamente, há apenas presunção, meras possibilidades, e nada mais. Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“... Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza de que as 12,23g de maconha localizadas em poder do apelante se destinavam à mercancia, é imperioso manter a
desclassificação
da ação descrita na denúncia para o crime de Porte de Droga Visando a Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Forte nessas razões, em
consonância
com o parecer
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024